Tribunal: TCU
Processo: 003.552/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de pagamento de salários sem contraprestação laboral e alocação, com ônus e sem contraprestação a favor do cedente, de servidora para trabalhar como governanta na residência de ex-governador do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, neste momento processual, de recursos de reconsideração interpostos por Sônia Ferreira Baptista, Maria Angélica dos Santos Miranda e Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho em face do Acórdão 429/2024-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, com imputação de débito solidário e aplicação de multas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração de Sônia Ferreira Baptista e Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração de Maria Angélica dos Santos Miranda e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.2.1. excluí-la da relação processual; 9.2.2. excluir o débito objeto do subitem 9.6.2 do Acórdão 429/2024-TCU-Plenário ; 9.2.3. excluir a multa a ela aplicada pelo subitem 9.8 do Acórdão 429/2024-TCU-Plenário ; 9.2.4. reduzir o valor da multa aplicada a Orlando Santos Diniz para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 9.3. informar acerca desta deliberação os recorrentes, Orlando Santos Diniz e a Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro.